Tribunal: TCU
Processo: 003.034/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 011.529/2016-4 - Acórdão AC-3903/2019-2C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativa à dívida cominada no TC Processo 011.529/2016-4 , o qual cuida de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). Considerando que o TCU, mediante o Acórdão 1446/2018-TCU-Segunda Câmara , decidiu, preliminarmente, fixar o prazo improrrogável de 15 dias para que a referida municipalidade comprovasse o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que, apesar de devidamente notificada dessa decisão, a municipalidade não efetuou o recolhimento da dívida nem apresentou elementos complementares de defesa, o TCU, por meio do Acórdão 3903/2019-TCU-Segunda Câmara , decidiu, dentre outras medidas, julgar irregulares as contas do Município de Águas Lindas de Goiás/GO e condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos; Considerando que o aludido município recolheu o valor da dívida cominada no subitem 9.2 do Acórdão 3903/2019-TCU-Segunda Câmara , conforme comprovante de recolhimento do Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU) juntado à peça 53; Considerando que esse recolhimento ocorreu por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), sendo as informações relativas aos pagamentos efetuados por meio de GRU estão em conformidade com os registros de pagamento deste Tribunal, nos termos das informações contidas no documento "dados detalhados de pagamento da dívida" juntado à peça 55; Considerando que, conforme demonstrativo de débito juntado à peça 54, restaria um saldo devedor no importe de R$ 0,24, mas, ante a modicidade desse saldo devedor, o Tribunal pode conceder quitação ao responsável, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peças 56-58, no sentido de dar quitação ao ente federativo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Município de Águas Lindas de Goiás-GO, ante o recolhimento da dívida cominada no subitem 9.2 do Acórdão 3903/2019-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; b) comunicar esta deliberação ao responsável, e c) apensar estes autos ao TC Processo 011.529/2016-4 , nos termos do art. 169, I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 003.034/2026-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Município de Águas Lindas de Goiás-GO. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Águas Lindas de Goiás-GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.